Tribunal: TJDFT
Processo: 0701902-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701902-35.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO LUIZ CHAVES COUTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. MÁCULA À IDONEIDADE DAS PROVAS. NÃO EVIDENCIAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. FINALIDADE DE DIFUSÃO ILÍCITA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 33, §3o, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS. VALORAÇÃO NEGATIVA. CABIMENTO. TERCEIRA FASE. ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. INVIABILIDADE. ANPP - ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA. NÃO OFERECIMENTO. FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PENA INFERIOR A 8 ANOS. REGIME SEMIABERTO. FIXAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 158-A do Código de Processo Penal, considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. 2. Não há se falar em nulidade das provas decorrente da inobservância da cadeia de custódia se não demonstrado, por parte da defesa, qualquer adulteração no iter probatório de modo a macular a idoneidade das provas colhidas, ou mesmo que houve manipulação dos vestígios materiais colhidos. 3. Inviável o acolhimento da tese de nulidade processual por ilicitude das provas produzidas a partir da extração do conteúdo de telefone celular, se havia mandado judicial de busca e apreensão dos aparelhos celulares. Outrossim, não há que se falar em coação se o próprio acusado desbloqueou o celular e forneceu a senha. 4. Depoimentos prestados por agentes policiais que identificaram a ocorrência de situação delituosa na localidade, deparando-se com flagrante, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção. 5. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, inviável o acolhimento do pedido de absolvição, pois os elementos produzidos nos autos são robustos e suficientes a sustentar o decreto condenatório. 6. Descabida a desclassificação do crime do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, para o do artigo 33, § 3o, do mesmo diploma legal (cessão gratuita e eventual de drogas para consumo compartilhado), quando demonstrado que, a par de compartilhar drogas com convidados em festas de orgia, o acusado também comercializava tais entorpecentes. 7. O comportamento reprovável e censurável do réu, que traficava no seu apartamento, localizado dentro de um condomínio residencial, local onde também realizava festas sexuais, contribuindo para a disseminação de doenças sexualmente transmissíveis e dependência de drogas, além de incomodar os demais condôminos, autoriza a valoração negativa da culpabilidade. 8. O artigo 42 da LAD prevê que a quantidade e qualidade da substância ou produto podem ser utilizados na fixação da pena, servindo, portanto, como fundamento idôneo para a valoração negativa das circunstâncias do crime, de acordo com as peculiaridades do caso concreto. 9. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. 10. O Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, introduzido no Código de Processo Penal pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), consiste em uma medida despenalizadora, que se insere como exceção ao princípio da obrigatoriedade da ação, de modo que a sua celebração é uma faculdade do Ministério Público, não um direito subjetivo do indiciado. Ademais, após o oferecimento da denúncia, não se cogita a remessa ao órgão acusatório, porque iniciada a persecução penal em juízo, sendo inviável o retrocesso da marcha processual. 11. Considerando que foi fixada pena inferior a 8 (oito) anos a réu não reincidente, bem como que as circunstâncias judiciais são, em sua maioria, favoráveis ao acusado, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o semiaberto, consoante dispõe o artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. 12. A persistência dos motivos autorizadores da prisão preventiva é suficiente para resguardar a idoneidade do decreto prisional. Ademais, inexiste incompatibilidade entre o regime semiaberto e a segregação cautelar. 13. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provida. O recorrente alega violação aos artigos 158-B inciso VIII e 158-E § 3o, do Código de Processo Penal, 59 do Código Penal e 33, § 4o, da Lei 11.343/06. Para tanto, assevera nulidade das provas colhidas mediante extração de dados do aparelho celular apreendido, tendo em vista que, segundo afirma, “não há nos autos nada que comprove a alegação de fornecimento voluntário do acesso ao aparelho telefônico” (id 65832215, pág. 10). Sustenta, ademais, equívoco na dosimetria, uma vez presente a causa de diminuição de pena do mencionado artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, mostrando-se cabível a fixação da reprimenda no mínimo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação aos artigos 158-B inciso VIII e 158-E § 3o, do Código de Processo Penal, 59 do Código Penal e 33, § 4o, da Lei 11.343/06. Com efeito, os fundamentos do acórdão quanto à higidez e suficiência das provas colhidas, bem como quanto à dosimetria da pena, residem na análise dos elementos fático-probatórios dos autos. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012